Tribunal: STF
Processo: RHC 268854
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Condenação. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Vinicius dos Santos Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.263/RJ (evento 79).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disposto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 41, fls. 22-37).

No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal. Alega a ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a quantidade de material bélico apreendido foi valorado duas vezes na dosimetria. Aduz que “a suposta circunstância de que as armas estariam sendo transportadas para serem vendidas não foi corroborada por prova alguma”. Assevera que as mesmas circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base foram novamente utilizadas como fundamento para a fixação de regime inicial mais gravoso, configurando bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a consequente fixação de regime prisional mais brando.

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 78):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou provimento à apelação interposta pela defesa do agravante. 
2. O agravante foi denunciado como incurso nos arts. 14 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, juntamente com outros dois acusados. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o agravante como incurso apenas no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 dias-multa. 
3. A defesa do agravante não se conforma com o aumento da pena-base e a fixação do regime fechado, alegando constrangimento ilegal e requerendo o redimensionamento da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na elevação da pena-base e na fixação do regime inicial fechado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica da defesa quanto ao não conhecimento do habeas corpus por ter sido utilizado como substitutivo de recurso próprio operou a preclusão. 
6. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de frações de aumento da pena-base, como 1/6 ou 1/8, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado, não sendo obrigatória a adoção dessas frações. 
7. Os argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, como o porte de armas e munições em quantidade significativa, a atuação em conjunto com outras pessoas e a destinação das armas para estruturação do crime organizado, são suficientes para justificar a elevação da pena-base além da fração usualmente adotada e a fixação do regime inicial fechado. 
8. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais autoriza a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso defensivo e manteve inalterada a dosimetria ao ressaltar que:

“(...)
Na hipótese, o Ilustre Magistrado acertou no reconhecimento das circunstâncias do crime que destoam daquelas comumente associadas ao tipo vulnerado, sobretudo em se atentando para a dupla vulneração de normas proibitivas insertas em um mesmo dispositivo, devendo tal circunstância judicial negativa exasperar a pena-base.
Saliente-se, por oportuno que o d. Juiz a quo corretamente observou os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, tendo sido atendidas as finalidades preventiva e retributiva. 
Ademais, dispõe o artigo 59 do Código Penal que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis e a quantidade de tais. 
Sendo assim, resta justificada a elevação da pena base, considerando a quantidade de material bélico apreendido, com numeração raspada. Ademais, as circunstâncias da prisão, demonstra que o armamento apreendido tinha o escopo de serem vendidas de forma clandestina a criminosos da Comunidade Parque da Cidade, no bairro da Gávea, o que, de fato, demonstra uma maior reprovabilidade.
(...)
Na hipótese dos autos, deve ser mantido o regime fechado, fixado na sentença, tendo em vista o quantum de pena aplicada e a presença de circunstâncias desabonadoras, consoante o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
Por tais razões, a sentença recorrida merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo a prova sido analisada com acuidade e pertinência, estando a dosagem da pena em consonância com os princípios da suficiência e prevenção. 
À conta de tais considerações, nego provimento aos recursos.”

A Corte Superior, por sua vez, ratificou a dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias e considerou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, ao consignar que:

“(...)
Segundo a orientação desta Corte Superior, considera-se razoável o aumento da pena-base em 1/6 da pena mínima cominada em lei ou em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. Todavia, nada impede que o juízo, na sua prudente discricionariedade e à luz do art. 59 do Código Penal, reduza ou eleve a fração a ser adotada em virtude da análise do caso concreto.
(...)
Assim, o juízo salientou que o caso é peculiar porque as circunstâncias destoam daquelas comumente associadas ao tipo penal analisado: além de ter havido porte de armas de fogo, quer de uso permitido, quer com numeração suprimida, houve também porte de diversas munições, sendo que essas armas e munições eram transportadas para serem vendidas a criminosos da comunidade da Rocinha, o que demonstra maior perniciosidade no atuar criminoso. 
Considero que esses argumentos - porte de armas, no plural, e munições; atuação em conjunto com outras pessoas; e, destinação das armas para estruturação do crime organizado - são consistentes para justificar a elevação da pena-base além da fração usualmente adotada, bem como o regime inicial mais gravoso.
(...)”

Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. A análise da circunstância do crime é uma das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal que deve ser apreciada no momento da fixação da pena-base. Nesse sentido, o juízo de origem possui certa discricionariedade para majorar a pena caso entenda necessário para a repressão e prevenção do crime. 

Nesse prisma, o juízo a quo ressaltou que “não obstante a ocorrência de crime único, a valoração acerca da maior quantidade de material bélico, devem ser objeto de peculiar análise neste momento da dosimetria da pena, impondo-se uma maior reprimenda. Mais ainda, o panorama probatório, sobretudo extraído dos depoimentos dos policiais em Juízo, evidencia que aquelas armas eram transportadas pelos acusados com o escopo de serem vendidas de forma clandestina a criminosos da comunidade da Rocinha, o demonstra uma maior perniciosidade no atuar criminoso” (grifei).
	
Vê-se, portanto, que a exasperação da pena-base do recorrente não se deu de forma arbitrária ou com base em critérios subjetivos; ao revés, foi devidamente fundamentada na quantidade de material bélico apreendido - parte de uso permitido (1 Pistola Taurus PT 58 S), e outra de uso permitido, mas com a numeração suprimida (1 Revólver Taurus . 38 Special), além de diversas munições calibre .38 e .380 -, circunstância agravada pelo fato de que tais artefatos seriam destinados a criminosos na comunidade da Rocinha.

Nesse contexto, como apontado pelo Tribunal a quo, “o d. Juiz a quo corretamente observou os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, tendo sido atendidas as finalidades preventiva e retributiva”. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.

Desse modo, verifico que o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, devidamente fundamentadas, a exasperação e a fixação do regime prisional fechado, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na presente via, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico. 

Ademais, “não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso” (HC 226.019-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

Acrescento, ainda, que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. Desse modo, o ato apontado como coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte.

Noutro giro, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022);  “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).   

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente